Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-44.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004258-44.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO PORTO LIMA - CPF: 009.740.441-13 (EMBARGADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

“Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

(N.U 1000613-84.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, contra o Acórdão de ID. 151883191,
Recurso de Apelação n°
1004258-44.2020.8.11.0037, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu o recurso, para reformar a sentença recorrida.

A Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no acórdão. Defende a existência de má-fé por parte da Segurada que “assinou a proposta de seguro onde tinha declaração clara e informativa sobre seu estado de saúde, ou seja, a informação foi prestada e a declaração assinada, não houve contrato de adesão simples, e a Segurada agiu de má-fé ao omitir seu real estado de saúde”.

Pontua que houve omissão no
decisum
com relação a súmula do STJ que traz como possibilidade de recusa de indenização securitária por doença preexistente, a comprovação de má-fé.

Destaca que “de acordo com a súmula do STJ 609 a recusa de pagamento de cobertura securitária será ilícita, sob alegação de doença preexistente se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Argumenta que “no ato da contratação do seguro, a seguradora agiu pautada na boa-fé e questionou a Segurada se estava em seu pleno estado de saúde. Infelizmente, a parte embargada respondeu ao questionário de forma falaciosa, já que possuía ciência do diagnóstico de sua moléstia”, apontando que a Segurada faleceu 79 dias após a contratação, em decorrência de recidiva de neoplasia maligna.

Assevera que a Segurada, ao faltar com a verdade no ato da contratação, acaba por infringir o art. 187 do CC, cometendo ato ilícito ao exceder manifestamente os limites impostos pela boa-fé, bem como, por alterar a verdade dos fatos.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, “a fim de que supra a omissão dos artigos apontados, para fins de prequestionamento dos Arts. 187, 758, 766 do CC.”

Nas contrarrazões, Embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios e condenação da Embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1004258-44.2020.8.11.0037, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios se refletem em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que os argumentos lançados em suas razões e objeto da decisão recorrida foram devidamente apreciadas, na medida necessária para deslinde do feito
:

“(...)Quanto ao Seguro de Vida do Produtor Rural SUSEP N°: 15.414.002269/2004-78, Proposta: 007240239, o
decisum
recorrido apontou que “apesar de o requerente alegar que foi contratado juntamente com o primeiro, denota-se que sua contratação ocorreu em 10/01/2020”.

Entretanto, equivocada a conclusão. De fato, os seguros em comento, “BB Seguro Vida Agricultura Familiar” e “BB Seguro de Vida Completo” não foram contratados na mesma oportunidade, mas certamente na mesma época, sendo o primeiro em 10/01/2019 (ID. 135860211 - Pág. 1/2) e o segundo em 25/01/2019 (ID. 135860213 - Pág. 1/3).

O Apelante argumento que na data de 10/01/2020 ocorreu a renovação do seguro e não sua contratação, de modo que não seria caso de alegar doença preexistente. Se observa do Certificado de Seguro de ID. 135860197 - Pág. 2, que em pese consignar contratação, em verdade é referente à renovação.

Isso porque as cláusulas de contratação do seguro BB Seguro de Vida do Produtor Rural destacam que “o seguro terá vigência de um ano, ou pelo prazo da operação, se inferior a um ano” (ID. 135860211 - Pág. 1), bem como “declaro estar ciente de que, na renovação automática do seguro individual, em caso de mudança de faixa etária, o prêmio será aumentado de acordo com as condições”, sendo ainda possível verificar no quadro abaixo, no seguro nominado, por este julgador, para distinção, contratação e renovação, que no último consta a o número da proposta anterior,

BB Seguro Vida Agricultura Familiar –
(ID. 135860211 - Pág. 1/2)
(
CONTRATAÇÃO)

BB Seguro Vida Agricultura Familiar –
(ID. 135860197 - Pág. 2)
(RENOVAÇÃO)

Processo SUSEP N° 15.414.002269/2004-78

Nº da Operação Rural: 40/00556-9

Vigência: 10/01/2019 a 10/01/2020

Processo SUSEP N°15.414.002269/2004-78

N° Proposta 007240239

Nº Proposta Anterior: 006760040

Vigência: 10/01/2020 a 10/01/2021

Nº da Operação Rural: 000.400.055-6

Prazo operação 07/01/2028

Importa salientar ainda que da cláusula 21.1, das Condições Gerais do Seguro de Vida Agricultura Familiar, no capítulo Renovação, carreado aos autos pela Apelada, é possível concluir, que renovação do seguro se deu de forma automática, não contando sequer com a assinatura da segurada:

“A renovação do seguro será automática, por uma única vez, por igual período ao contratado, devendo as renovações posteriores serem realizadas obrigatoriamente por escrito, mediante proposta”. (ID. 135860198 - Pág. 15)

Ainda é possível verificar que se deu renovação, de forma automática, pelo Relatório de Prescrição/Evolução, encaminhado pelo Hospital do Câncer, a pedido do Juízo, em que aponta internação da segurada na data de 09/01/2020, às 07:41 h (ID. 135860248 - Pág. 12), ou seja, um dia antes da renovação do seguro.

De modo que ao proceder a renovação automática assumiu o risco em não averiguar o estado de saúde da segurada, não havendo que se falar em omissão de condição de saúde ou má-fé da mesma, conforme o exposto alhures.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

Apelação. Seguro de vida e prestamista com cobertura para morte natural ou acidental
. Ação de cobrança de indenização securitária. Morte do segurado. Ação proposta pela esposa e filhos. Sentença de procedência. Legitimidade passiva do Banco. Seguro oferecido em instituição bancária. Empresas do mesmo grupo econômico. Teoria da aparência.
Indenização negada sob a alegação de doença preexistente
.
Seguros de vida que foram contratados em data muito anterior ao diagnóstico
. Ausência de cláusula vinculando a renovação do seguro de vida à prestação de nova declaração de saúde.
Renovação automática com reajuste por faixa etária. Indenização devida. Seguro prestamista.
Venda casada de empréstimo consignado com seguro prestamista (cobertura para morte natural ou acidental) na qual o Banco financiador é o beneficiário. Prática ilegal reconhecida pelo STJ em recurso repetitivo (temas 958 e 972 - REsp 1639259/SP e 1.639.320/SP). Não comprovado que o cliente preencheu de próprio punho declaração de saúde, não se podendo reputar má-fé por assinatura em declaração padrão e pronta de saúde inserida na adesão ao contrato padrão de seguro prestamista vinculado a concessão de empréstimo consignado. Não exigido exame ou atestado de saúde para contratação. Incidência da Súmula 609 do STJ. Não comprovada a existência de cláusula que excluísse a cobertura do seguro prestamista por doença preexistente. Indenização devida para quitar a dívida desde o óbito a ser direcionada ao banco e eventual saldo remanescente em favor dos autores. Determinação para que o valor da cobertura de seguro seja acrescido de correção monetária a partir da data de celebração dos contratos (Súmula 632 do STJ), com juros desde a citação. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1008869-26.2018.8.26.0576; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. AUMENTO DO CAPITAL SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. Negativa do pagamento da indenização com base no valor da apólice vigente à época do sinistro, sob a alegação de omissão de doença preexistente ao aumento do capital segurado. Responsabilidade da companhia seguradora reconhecida, porquanto não comprovado que o aumento do capital ocorreu por iniciativa do segurado. O questionamento das condições de saúde do segurado deve ocorrer na data da primeira apólice, sendo desnecessária nova análise quando das renovações automáticas. Apelo provido. (Apelação Cível, Nº 70011281003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Rodrigues Bossle, Julgado em: 28-04-2005)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - MORTE DO SEGURADO - NEGATIVA DE COBERTURA - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR - SÚMULA 609 DO STJ - RECURSOS PROVIDOS. - A seguradora que aceita a contratação do seguro não pode sustentar a ocorrência de doença preexistente não informada, para se eximir de sua responsabilidade. - De acordo com o enunciado da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.". - Compete, à época da contratação ou renovação do seguro, a apuração das condições inerentes às suas proposições, pelo que, descuidando-se, a seguradora, de perquirir sobre o real estado de saúde do aderente, assume o risco e de responder por sua própria omissão. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.063302-6/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2020, publicação da súmula em 10/12/2020)

Destaca-se ainda que não é razoável a renovação automática de seguro, beneficiando-se a seguradora de tal prática, sem a averiguação do estado de saúde e lançar mão de tal argumento, para negar cobertura. (...)” (ID. 151883191)

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão do Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
mutatis mutandis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos e condeno a Embargante ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023